Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. MUDANÇA PARA CATEGORIA SUPERIOR. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA PARA TOTAL COBERTURA. CARENCIA OFERTADA PELO PLANO DE SAÚDE EM REDE CREDENCIADA CORRESPONDENTE AO PLANO ANTERIOR. DANOS MORAIS. SUPOSTAS VIOLAÇÕES A DIREITOS DE PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A operadora de saúde não negou à parte o tratamento pleiteado, ao passo que o próprio beneficiário reconheceu que o plano de saúde já havia indicado hospital da credenciada para seu tratamento.
2. Conduta em conformidade com artigo 6o, §3o da Resolução Normativa 162/2007 editada pela ANS;
3. Havendo rede credenciada que oferece o tratamento cirúrgico, não pode a parte escolher os profissionais que lhe apeteçam, de modo que, se assim o fizer, deve arcar com os custos de sua opção.
4. Não havendo recusa imotivada, não há que se falar em danos morais, devendo ser mantida íntegra a sentença também nesse ponto, que inclusive ressaltou a ausência de demonstração de dano a direitos de personalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.